Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Suspensão da CNH. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Cadastro de inadimplentes: possibilidade de inclusão do devedor.